Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701263-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE IMPETRADO: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra sentença proferida pela Juíza De Direito 2o Juizado Especial Cível De Águas Claras - DF, nos autos do processo no. 0712052-86.2022.8.07.0020, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei no. 9.099/95. É o breve relatório. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar, porquanto o presente mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Nos termos do enunciado da Súmula 267 do STF, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. É o caso, uma vez que o impetrante pretende impugnar sentença para a qual existe recurso próprio previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95. O mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. A extinção do processo por sentença desafia recurso próprio, que não pode ser substituído por mandamus, não sendo possível, na espécie, se cogitar em receber o Mandado de Segurança como recurso em face do princípio da fungibilidade. Este é o entendimento desta Turma Recursal, que encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator